Tribunal: STF
Processo: RE 645057
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º, DO RISTF. TRABALHADORES AUTÔNOMOS E AVULSOS. COBRANÇA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREENCHIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ).



    2. Ambas as turmas deste Supremo Tribunal Federal fixaram entendimento no sentido de que “é constitucional a contribuição denominada salário-educação sobre a remuneração paga a autônomos, avulsos e administradores” (AI 523.308-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 27.05.05). No mesmo sentido: RE 601.380-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.05.10; AI 496.771-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 26.11.04; RE 395.172-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 07.05.04.



    3. O recurso extraordinário interposto pela União atende aos pressupostos de admissibilidade indispensáveis para o conhecimento da causa por esta Corte.



    4. Ao contrário do alegado nas razões de agravar, a decisão impugnada não se restringiu a declarar, de forma genérica, a constitucionalidade da contribuição para o salário-educação, tendo declarado a constitucionalidade daquela contribuição “incidente sobre a remuneração paga a trabalhadores autônomos, avulsos e administradores” (sem grifos no original).



    5. In casu, o acórdão originalmente recorrido assentou: “TRIBUTÁRIO. OPERADORA PORTUÁRIA. CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. LEI Nº 9.424/1996. TRABALHADORES AVULSOS. INEXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. 1. O art. 15 da Lei nº 9.424/96 é inequívoco ao estabelecer que a contribuição relativa ao salário-educação incide apenas sobre o total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados, assim definidos no inciso I do art. 12 da Lei nº 8.212/91, de modo a não permitir a cobrança da exação sobre as remunerações pagas aos trabalhadores avulsos, definidos de forma específica no inciso II do art. 12 da Lei nº 8.212/91. 2. No caso dos autos, como a ação foi proposta em 23/02/2007, incide o preceito contido no art. 3º da LC nº 118/05, restando prescritas, pois, as parcelas relativas aos fatos geradores ocorridos no qüinqüênio que antecedeu a propositura da demanda, ou seja, as parcelas anteriores à 23/02/2002. 3. Reconhecido o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de salário-educação, a contar da vigência da Lei nº 9.424/96, observada a atualização monetária pela taxa SELIC. 4. Os honorários advocatícios devem pautar-se pelo § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil. A fixação da verba honorária, quando calculada com base nesse parágrafo, não necessita enquadrar-se nos limites percentuais do § 3º do referido artigo, devendo ser arbitrada segundo a apreciação eqüitativa do juiz. Na hipótese, em que pese o processo não ter envolvido questões de alta complexidade, há que se atentar para o benefício econômico obtido com a procedência da demanda, representado, no caso, pelo valor atribuído à causa R$ 2.886.736,74 (dois milhões oitocentos e oitenta e seis mil setecentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos) e o disposto no art. 20, § 4º, do CPC, a verba honorária deve ser majorada. Assim, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pro rata, atualizado pelo IPCA-e, em consonância com os precedentes desta Turma.”



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.